Tribunal: TJDFT
Processo: 0718106-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718106-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGAZINE LUIZA S/A EMBARGADO: S Y S PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAGAZINE LUIZA S/A, contra o acórdão de ID 54032668. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 54703123. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se S Y S PARTICIPACOES S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator